Tribunal: TJMT
Processo: 0009119-39.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009119-39.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WARLLEY ALMEIDA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.815.391-24 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), WARLLEY ALMEIDA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.815.391-24 (APELADO), PATRICIA BARROS CAPELEIRO - CPF: 052.959.504-41 (ADVOGADO), PATRICIA BARROS CAPELEIRO - CPF: 052.959.504-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE WARLEY ALMEIDA RIBEIRO LOPES.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E MUNICÍPIO – OMISSÃO EM REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO PELO SUS HÁ MAIS DE DOIS ANOS - SEQUELAS IRREVERSÍVEIS NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - PIORA EM RAZÃO DA DEMORA DA CIRURGIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MAJORADO OBSERVANDO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE –– RECURSOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL NÃO PROVIDOS – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592).

É dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, de modo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica é uma atividade indispensável.

A indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes, sempre obedecendo ao princípio da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos Apelação interpostos por
Warlley Almeida Ribeiro Lopes
e
Estado de Mato Grosso,
e recurso adesivo pelo
Município de Barra do Garças,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais sofridos pelo autor, devendo incidir atualização monetária e juros de mora na forma do art.1-F, Lei 9.494.

O primeiro apelante, Warlley Almeida Ribeiro Lopes, informa que malgrado tenha o Juízo
a quo
constatada a responsabilidade dos Requeridos/Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, fixou o valor a quem do devido, razão pela qual requer a majoração dos valores arbitrados a título de indenização pelos danos morais suportados, bem como requer a condenação do Município de Barra do Garças ao pagamento de honorários advocatícios.

A Fazenda Pública Municipal, em suas razões, alega não possui responsabilidade no caso, pois não praticou
nenhum ato comissivo ou omissivo eivado de ilicitude, e como não havia a possibilidade de realização de cirurgia naquele município, o paciente foi encaminhado a Cuiabá/MT, para que recebesse os cuidados que o seu quadro clinico requeria, de modo que postula pela
reforma da sentença, julgando improcedente a demanda.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões, sustenta a ausência de ato ilícito apto a ensejar indenização pleiteada pelo recorrido, inexistindo relação de causalidade entre o suposto dano e o ato do agente público, já que
restou provado que o Estado arcou com despesas para o Tratamento Fora de Domicilio, em Curitiba/PR e Rio de Janeiro/RJ, razão pela qual pugna pela improcedência do pedido inicial, ou
a redução do valor da condenação, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Município de Barra do Garças deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão Id.3423325.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Id.3423330, pugnando pelo desprovimento do recurso de Warlley Almeida Ribeiro Lopes.

Warlley Almeida Ribeiro Lopes apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (Id.3423332) e deixou de apresentar contrarrazões ao recurso do Estado de Mato Grosso, conforme certidão Id. 343333.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público a fim de justificar a sua intervenção. (Id.3668052)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020